Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-51.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.

As declarações da vítima, harmônicas –- de que o réu arremessou pedra que a atingiu no rosto, causando lesões --, corroboradas por laudo pericial e depoimento das testemunhas, em juízo, são provas suficientes para a condenação. Apelação não provida.